Tribunal: TCU
Processo: 026.110/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1705/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento dos itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 3080/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido em 18/11/2020, conforme excerto transcrito a seguir: " VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de desestatização (concessão) do Terminal Pesqueiro Público (TPP) de Cabedelo (PB), qualificada no âmbito da carteira de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI) mediante o Decreto 10.383, de 28/5/2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões exposta pelo Relator, em: 9.2. com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, determinar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), que, até a data de publicação do Edital de Concessão do Terminal Pesqueiro Público de Cabedelo: 9.2.1. em conformidade com o disposto no art. 8o do Decreto 5.231/2004, a minuta contratual deve estipular que a forma de gestão obrigatoriamente participativa do terminal pesqueiro público será cumprida por meio da avaliação dos usuários e estabelecida pelo indicador de "Satisfação dos Usuários"; 9.2.2. em observância ao que dispõe o inciso X do art. 18 da Lei 8.987/1995, os bens reversíveis devem ser devidamente indicados na minuta do Edital; 9.2.3. incorpore no instrumento contratual a obrigatoriedade de recuperação/reconstrução do píer flutuante por parte da concessionária, nos primeiros dez anos de vigência do contrato; 9.2.4. estabeleça na minuta do Edital e na minuta do Contrato, em seção específica, de forma clara e objetiva, todos os investimentos obrigatórios que devem ser realizados pela concessionária para operação adequada do TPP de Cabedelo, incluindo indicadores que considere eficaz; 9.3. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI) que: 9.3.1. especifiquem, no corpo principal da minuta do Contrato, os investimentos ou serviços que, mesmo não obrigatórios, constam no sistema de mensuração de desempenho, tais como a obtenção do selo SIF, o píer flutuante, a câmara de espera técnica, o pátio de carga dos caminhões, o bloco administrativo, o bloco de vestiários, a subestação de energia, a casa de máquinas, o reservatório elevado e a portaria/guarita; 9.3.2. incluam nas minutas do Edital e do Contrato a possibilidade de aplicação de multa; 9.3.3. definam critérios objetivos para balizar a possibilidade de diminuição do capital social da concessionária; 9.4. com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU, recomendar à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) que solucione as pendências de utilização de dois cabeços de amarração do TPP pelo Porto de Cabedelo e de uso do canal de acesso ao Porto e TPP de Cabedelo, previamente à data de licitação, e efetue os ajustes necessários nos documentos constantes do processo de concessão do TPP de Cabedelo ;" Considerando que, quanto ao item 9.2.1, na minuta do contrato (peça 92, p. 39), foi incluída a subcláusula 18.7.2, que explicitamente prescreve que a gestão participativa do TPP de Cabedelo será exercida por meio de avaliação dos usuários referente ao indicador de desempenho "Índice de Satisfação dos Usuários", estabelecido nos termos do anexo II do contrato, que define o Sistema de Mensuração de Desempenho; Considerando que, quanto ao item 9.2.2, o anexo III da minuta do contrato (peça 95) elenca a relação dos bens reversíveis; Considerando que, no tocante ao item 9.2.3, foi incluída a subcláusula 18.2.1 na minuta do contrato (peça 92, p. 36), que no seu item b) diz que constitui investimento obrigatório a recuperação/construção de píer flutuante; Considerando que, no que se refere ao item 9.2.4, foram definidos e qualificados os investimentos obrigatórios na minuta do contrato de concessão do TPP de Cabedelo; Considerando que, no que se refere ao item 9.3.1, foram elencados contratualmente os investimentos não obrigatórios (subcláusula 18.4.1) e estabelecido o vínculo desses investimentos com o Sistema de Mensuração de Desempenho associado à concessão do TPP de Cabedelo (subcláusula 18.7.1); Considerando que, no tocante ao item 9.3.2, depreende-se que a SAP/MAPA e a SPPI não consideraram conveniente e/ou oportuno implementar a recomendação quanto à possibilidade de aplicação de multa; Considerando que, quanto ao item 9.3.3, foram definidos critérios objetivos que balizam a possibilidade de diminuição do capital social da concessionária (cláusulas 8.2.2 a 8.2.4 da minuta contratual); Considerando que, atinente ao item 9.4, foram solucionadas as pendências que envolviam o TPP e o Porto de Cabedelo e foi incorporado na minuta do contrato de concessão regramento que sinaliza essa solução (subcláusulas 11.7 e 11.8 da minuta do contrato); e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, peças 100 a 102, no sentido de que " todas as determinações foram cumpridas, três recomendações, implementadas, e avaliou-se como não conveniente e/ou não oportuna, pelo jurisdicionado, a implementação de uma outra recomendação "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes nos itens 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. e 9.2.4., bem como implementadas as recomendações expressas nos itens 9.3.1., 9.3.3. e 9.4. do Acórdão 3080/2020-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro; b) considerar não implementada a recomendação existente no item 9.3.2, não havendo necessidade de o monitoramento persistir, porquanto a deliberação já foi objeto de exame pela unidade jurisdicionada e o documento para o qual se aplicava a recomendação já produziu os seus efeitos jurídicos, não sendo mais sujeito a alterações; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI), destacando que a Deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.110/2020-2 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.